Tribunal: STF
Processo: AP 1346
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 151).
Os Embargos de Declaração opostos em 10/2/2025 (eDoc. 155), foram rejeitados pelo PLENÁRIO (eDoc. 159).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 169).
Em 17/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a adoção das providências cabíveis (eDoc. 171).
Em 2/7/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou expediente “a fim de se que decida acerca da DETRAÇÃO da pena durante os períodos de prisão cautelar (de 09/01/2023 a 02/03/ 2023) e de monitoração eletrônica (de 03/03/2023 a 28/04/2025), ocorrida em recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, ou, ainda, que a competência acerca da detração possa ser delegada ao Juízo onde tramitam os autos 4000106-61.2025.8.16.0044” (eDoc. 195).
Encaminhou, ainda, requerimento formulado por EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO “que versa sobre o parcelamento da pena de multa imposta à apenada em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando à sua situação econômica e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena” (eDoc. 195).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 198):

a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica;
b) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente;
c) pela intimação da Defesa para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena fixada.

Em 16/7/2025, deferi em parte o requerimento de EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO e homologuei, para fins de detração, o total de 52 (cinquenta e dois) dias, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 200).
Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência para o pronto pagamento da pena de multa fixada, a Defesa de EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO juntou documentos comprobatórios (eDocs. 205-211).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais” (eDoc. 215), o que acolhi, em 8/8/2025(eDoc.217).
Em 30/1/2026, oficiei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para intimar a apenada, para efetuar o pagamento da pena de multa fixada no acordão condenatório, conforme deferido na decisão (ID.9281d6dc, eDoc217) em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, nos termos do arts.50 e 51 do Código Penal (eDoc. 224).
Em 3/2/2026, a Defesa de  EDINÉIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO apresentou pedido de extinção da punibilidade, relativamente ao crime de associação criminosa, bem como apresentou documentos (eDocs. 229-233).
Em 5/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Edinéia Fátima da Silva Sérgio apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e “pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para apresentar informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), cujo parcelamento já foi deferido”(eDoc.236).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Hospital da Providência de Apucarana(eDocs. 223, fls.234-241; 247-250; 257-259; 261-262 e 278), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 223, fls.252, 255, 256 e 263-265).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 236):

“A pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, remanesce pendente de adimplemento. Com o propósito de pagá-la, Edinéia Fátima da Silva Sérgio solicitou o parcelamento da multa em sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, cujo pleito já foi deferido em 6.8.2025. Em 30.1.2026, o eminente Ministro relator determinou que fosse oficiado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para que intime pessoalmente a apenada Edinéia Fátima da Silva Sérgio, para efetuar o pagamento da pena de multa fixada no acórdão condenatório, conforme parcelamento já deferido12. Não há informação nos autos, contudo, sobre o início do pagamento da pena de multa. 
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Edinéia Fátima da Silva Sérgio apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. 
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se, ainda, pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para apresentar informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), cujo parcelamento já foi deferido”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, (CPF: 032.390.039-96), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, com cópia da presente decisão, assim como para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), cujo parcelamento já foi deferido, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente